Tribunal: TJMT
Processo: 1015862-92.2017.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015862-92.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ODONTOPREV S.A. - CNPJ: 58.119.199/0001-51 (APELANTE), JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR - CPF: 283.140.098-81 (ADVOGADO), GISELLE PAULO SERVIO DA SILVA - CPF: 332.614.378-80 (ADVOGADO), BRAVO COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - ME - CNPJ: 09.022.276/0001-45 (APELADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais – RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ODONTOLÓGICO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DA PESSOA JURÍDICA MACULA SUA HONRA OBJETIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL – CONFIGURADO – QUANTUM FIXADO DENTRO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Competia ao Apelante/Réu demonstrar a regularidade da negativação o que não ocorreu, tanto que o juízo
tor
n
o
u
insubsistente qualquer espécie de débito e multa contratual, especialmente as parcelas de 10/12/2016, 10/01/2017 e 10/02/2017
.
O documento (id.n.º 42184148) comprova inscrição do nome da apelada junto à SERASA, por conta dos débitos objeto do litígio.

O fornecedor de serviços somente se exime da responsabilidade se demonstrar uma das causas de exclusão dispostas no § 3º, do citado artigo: inexistência do defeito, fato exclusivo do consumidor ou de terceiros ou fortuito externo. Forçoso é reconhecer, portanto, o preenchimento dos requisitos necessários à responsabilização civil do réu a justificar o pleito reparatório, uma vez que presentes estão o ato ilícito, o dano e o nexo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ODONTOPREV S.A., em face sentença prolatada pelo juízo da Décima Vara Cível da Capital, que nos auto n.º

1015862-92.2017.8.11.0041 - Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais –
julgou parcialmente procedentes
os pedidos formulados na referida ação, para declarar rescindido o contrato firmado entre as partes, tornando insubsistente qualquer espécie de débito e multa contratual, especialmente as parcelas de 10/12/2016, 10/01/2017 e 10/02/2017, consequentemente confirmou a decisão de Id. 8065281.Condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais, este que fixou em R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigido pelo INPC, da data do arbitramento (prolação da sentença) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ, 26/03/2017 – Id. 7292529).Condenou também, ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 85, § 2º c/c § 8º, do Novo Código de Processo Civil.

Em suas razões a Apelante alega em síntese, que
trata -se de ação ajuizada pela empresa Bravo Comércio de Lubrificantes LTDA ME alegando que em 02/09/2014 teria celebrado com a Odontoprev contrato de plano odontológico empresarial para benefícios de seus colaboradores, e que na contratação houve a omissão no que se refere a inclusão/exclusão de funcionários, que somente seria possível após o período de 2 anos de carência e que o contrato renovaria automaticamente após esse período. Ainda, que mesmo após

período de carência, que a Apelante se negava a excluir ex -funcionários, e que todos os beneficiários estavam descontentes com a qualidade dos serviços, requerendo o cancelamento, mas todos os pedidos foram negados, sob a alegação de que, como o contrato tinha sido renovado automaticamente, seria necessário aguardar novo prazo de 2 anos de nova carência.

Ainda, que a empresa tenta a rescisão do contrato desde 2016 sem sucesso, e que a Odontoprev teria inserido o nome da empresa nos órgãos de proteção ao crédito.

Na razoes da reforma, a Apelante alega a inexistência de dano moral, para tanto, que as alegações da Apelada/Autora não servem de base para sustentar o pedido de danos morais, não bastando a simples alegação.

Que a indenização por danos morais em caso de empresa deverá ter sua comprovação de ofensa à imagem, o que não foi demonstrado nestes autos.

Aduz que a Apelada/Requerente limitou -se a fazer alegações superficiais, mas não fez prova alguma quanto ao prejuízo experimentado, o que era imprescindível ao ajuizamento da ação (art. 320, do NCPC).

Consigna que ante a ausência do dano e à falta de sua comprovação, nada há a indenizar.

Requer a reforma da r. sentença ou ao menos a minoração do valor arbitrado de danos morais, valor este que se sugere de R$ 1.000,00, e ainda, neste caso, que os juros de mora incidam a partir do arbitramento, uma vez que não há como considerar em mora aquele que não tinha obrigação pecuniária não ficada por sentença judicial ou arbitramento.

Contrarrazões (id.n.º 42185015)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se Recurso de Apelação interposto por ODONTOPREV S.A em face sentença prolatada pelo juízo da Décima Vara Cível da Capital, que nos auto n.º

1015862-92.2017.8.11.0041 - Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais –
julgou parcialmente procedentes
os pedidos formulados na referida ação, para declarar rescindido o contrato firmado entre as partes, tornando insubsistente qualquer espécie de débito e multa contratual, especialmente as parcelas de 10/12/2016, 10/01/2017 e 10/02/2017, consequentemente confirmou a decisão de Id. 8065281.Condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais, este que fixou em R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigido pelo INPC, da data do arbitramento (prolação da sentença) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ, 26/03/2017 – Id. 7292529).Condenou também, ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 85, § 2º c/c § 8º, do Novo Código de Processo Civil.

Quanto ao dano moral, a sentença julgou procedente o pedido, ante a negativação do nome da apelada, vejamos:

“(...)

Mesmo a autora buscando orientação por e-mail (Id. 7292756), teve de recorrer ao Procon/MT, o que não foi suficiente, necessitando demandar em juízo, sendo que desde setembro/2016 está tentando promover a exclusão de alguns beneficiários ou a rescisão do contrato que foi prorrogado automaticamente (Id. 7292756), e apesar de a ré afirmar que o pacto está inativo, não é suficiente, já que a autora pretende a rescisão. Restando configurada a falha na prestação do serviço, resta o dever de indenizar.

É pacifico o entendimento que, em casos de inscrição indevida do nome em cadastros de restrição ao crédito, o dano é presumido, porque decorre do próprio fato (in re ipsa), não sendo necessária qualquer prova do prejuízo (STJ. AgRg no Ag nº 1.420.027/BA. Rel. Ministro Sidnei Beneti. J. em: 20.12.2011 e AgRg no Ag nº 777185/DF. 4ª Turma. Rel. Min. Fernando Gonçalves. DJ 29.10.2007, p. 247), ainda que se trate de pessoa jurídica. Assim, em se tratando de indenização decorrente de irregular inscrição no cadastro de inadimplentes, “a exigência de prova do dano moral (extrapatrimonial) se satisfaz com a demonstração da existência da inscrição irregular”, que no caso dos autos é verificada no arquivo de Id. 7292529.

(...)”

Pois bem.

As razões recursais, entretanto, não demonstram desacerto do julgado.

A pessoa jurídica apesar de não possuir honra subjetiva, é titular de hora objetiva e, de acordo com Súmula 227 do STJ, pode sofrer abalo moral, entretanto, é necessário que a empresa comprove efetiva lesão a seu nome, reputação, credibilidade ou imagem, a ponto de prejudicar sua atividade comercial.

Como bem destacado pelo juízo, houve falha da prestação de serviço: “Mesmo a autora buscando orientação por e-mail (Id. 7292756), teve de recorrer ao Procon/MT, o que não foi suficiente, necessitando demandar em juízo, sendo que desde setembro/2016 está tentando promover a exclusão de alguns beneficiários ou a rescisão do contrato que foi prorrogado automaticamente (Id. 7292756), e apesar de a ré afirmar que o pacto está inativo, não é suficiente, já que a autora pretende a rescisão.”

Competia ao Apelante/Réu demonstrar a regularidade da negativação o que não ocorreu, tanto que o juízo
tor
n
o
u
insubsistente qualquer espécie de débito e multa contratual, especialmente as parcelas de 10/12/2016, 10/01/2017 e 10/02/2017
.

O documento (id.n.º 42184148) comprova inscrição do nome da apelada junto à SERASA, por conta dos débitos objeto do litígio.

O fornecedor de serviços somente se exime da responsabilidade se demonstrar uma das causas de exclusão dispostas no § 3º, do citado artigo: inexistência do defeito, fato exclusivo do consumidor ou de terceiros ou fortuito externo.

Forçoso é reconhecer, portanto, o preenchimento dos requisitos necessários à responsabilização civil do réu a justificar o pleito reparatório, uma vez que presentes estão o ato ilícito, o dano e o nexo.

Ressalte-se que, no caso em exame, nem há que se falar apenas em dano in re ipsa, pois o dano efetivo ficou comprovado com a negativação do nome da empresa que macula, sim, sua honra objetiva.

No mesmo sentido:

0195611-92.2014.8.19.0001 - APELAÇÃO Des (a). MARIANNA FUX - Julgamento: 24/10/2018 - VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO A MAIOR DE FATURA COM VENCIMENTO EM 10/01/2013, EM RAZÃO DE QUITAÇÃO EM DUPLICIDADE DA CONTA DE CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA NO VALOR DE R$ 10.293,76, CONDENAR A RÉ A DEVOLVER O MONTANTE PAGO A MAIOR (R$ 179,33) E AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 7.000,00. APELAÇÃO DA RÉ.

(...) 5. A autora fez prova de diversas tentativas de resolução do problema na seara administrativa, porém, sem sucesso, deixando a ré de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito autoral
, ônus que lhe competia, a teor do disposto no art.
373
,
II
, do
CPC/2015
, e de nenhuma das hipóteses previstas no § 3º do art.
14
do
CDC
. 6. Torna-se necessária a responsabilização civil da demandada, diante da configuração da falha na prestação de seus serviços, devendo ser mantida a procedência dos pedidos de declaração de inexistência de dívida, ante o regular pagamento e a ausência de compensação entre as faturas, de retirada dos dados qualificativos da empresa autora dos cadastros de restrição, bem como da devolução do montante pago a maior (R$ 179,33). 7. A pessoa jurídica é detentora de honra objetiva, fazendo jus à reparação por danos morais, incidindo entendimento consolidado na Súmula 227 do STJ, in verbis: "A pessoa jurídica pode sofrer dano moral" e nº 373 deste TJERJ, ex vi: "Para a configuração da responsabilidade por danos morais à pessoa jurídica é imprescindível que a conduta do agente viole sua honra objetiva." 8. Danos morais configurados, diante da indevida inserção dos dados da empresa autora nos cadastros restritivos de crédito, em conformidade com a Súmula nº 89 deste E. TJRJ, in verbis:
"A inscrição indevida de nome do consumidor em cadastro restritivo de crédito configura dano moral, devendo a verba indenizatória ser fixada de acordo com as especificidades do caso concreto, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade".
(...) Recurso da ré desprovido, majorando-se os honorários sucumbenciais, em seu desfavor, para 12% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §11, do CPC/2015.

Quanto à verba arbitrada, deve ela estar em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Além disso, deve ser fixada com moderação para que não seja tão elevada a ponto de ensejar enriquecimento sem causa para a vítima do dano, nem tão reduzida que não se revista de caráter preventivo e pedagógico para o seu causador.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantida a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020